Tribunal: TJDFT
Processo: 0720972-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720972-75.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) SUSCITANTE: HEBER PIRES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, THAIS AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA SUSCITADO: VIEMAQ LOCACOES LTDA, VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA, CARLOS AUGUSTO VIEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por HEBER PIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA e THAIS AIRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707686-27.2023.8.07.0001, proposta pelas agravantes em desfavor de VIEMAQ LOCACOES LTDA, VIEMAQ EQUIPAMENTOS LTDA e CARLOS AUGUSTO VIEIRA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 157232021 do processo originário), a d. magistrada de primeiro grau reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro constante do contrato de prestação de serviços pactuado entre as partes, e declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Imbituba/SC, nos termos do artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que a escolha aleatória e injustificada do foro de eleição, sem que se enquadre em algum critério de fixação de competência previsto em lei, configura abuso de direito, ainda que se trate de competência relativa. Em suas razões recursais (ID 47241421), as agravantes sustentam que se trata de contrato regido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, baseado na relação de confiança entre o cliente e seu advogado, de modo que deve ser validada a cláusula de eleição do foro para resolução das demandas relativas ao contrato. Aduzem que a relação contratual é regida por regramento próprio, estabelecido pelo Estatuto da Ordem dos Advogados (Lei n. 8.906/94) e, portanto, não está submetida ao Código de Defesa do Consumidor. Assevera que houve ofensa a Súmula n. 335 do Supremo Tribunal Federal e que a escolha de foro é possível por se tratar de competência relativa. Afirma que, em prestígio ao princípio da autonomia privada, não havendo vedação legal, as partes gozam de liberdade para a escolha do foro. Prossegue afirmando existir ofensa ao entendimento sumular 33 do colendo Superior Tribunal de Justiça, de que, em se tratando de competência territorial, de natureza relativa, não poderia o Juízo a quo se considerar incompetente sem a provocação das partes executadas. Ao final, os agravantes postularam a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso. Em provimento definitivo, pugnam pela reforma da r. decisão recorrida, para o prosseguimento da ação perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Comprovantes de recolhimento do preparo sob os IDs 47241423 e 47241426. Esta relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 47312609, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Os agravantes, na petição constante do ID 48523255, informam que o processo originário foi redistribuído sob o n. 5002933-19.2023.8.24.0030, em trâmite na 1a Vara da Comarca de Imbituba-SC, e as partes celebraram acordo, tendo por objeto a obrigação objeto do presente recurso, havendo a perda do objeto. Ao final, pugnam pelo arquivamento do recurso. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 29/05/2023, foi firmado acordo entre as partes (ID 48523256). Em consulta ao processo n. 5002933-19.2023.8.24.0030, o qual tramita na 1a Vara da Comarca de Imbituba/SC, constata-se que ainda não foi prolatada sentença, a fim de homologar o acordo celebrado pelas partes litigantes. Contudo, da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 150192523 dos autos de origem). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 6 de julho de 2023 às 15:30:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora